Tribunal: CARF
Processo: 15956.720101/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORNAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas às razões de defesa ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. NATUREZA TRIBUTÁVEL COMPROVADA. POSSIBILIDADE.
Restando comprovado que os valores pagos sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica constituíram-se na verdade em remuneração por serviços médicos prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização, dada sua natureza tributável.
SOCIEDADE SIMPLES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MÉDICOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRIMAZIA DA REALIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes sociedade prestavam serviços objeto da contratação, os valores recebidos devem ser classificados de acordo com a sua efetiva natureza jurídica.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720101/2016-54
ACÓRDÃO
2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEANDRA FREIRE ORTIZ VIGANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORNAL E CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as
questões relacionadas às razões de defesa ser analisadas quando do exame
do mérito das razões recursais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
RECLASSIFICAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
NATUREZA
TRIBUTÁVEL
COMPROVADA. POSSIBILIDADE.
Restando comprovado que os valores pagos sob a forma de distribuição de
lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica constituíram-se na
verdade em remuneração por serviços médicos prestados, cuja natureza é
tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela
fiscalização, dada sua natureza tributável.
SOCIEDADE
SIMPLES.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
MÉDICOS.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRIMAZIA DA REALIDADE. NATUREZA JURÍDICA
DE REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos
possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios
participantes sociedade prestavam serviços objeto da contratação, os
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
2
valores recebidos devem ser classificados de acordo com a sua efetiva
natureza jurídica.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA
DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha
agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser
incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a
conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação,
fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador
do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos
suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização,
consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução
do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física,
justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4
e 108 do CARF.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
3
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, somente para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao
percentual de 100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Weber Allak da Silva (substituto
integral) e Wilderson Botto, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza, e o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima foi
substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 225/249):
1. Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração no qual é
cobrado o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativamente aos exercícios (Ex)
de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, anos-calendário (AC) de 2011, 2012, 2013, 2014 e
2015, respectivamente, conforme demonstrativo abaixo:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
4
(...)
2. As Declarações de Ajuste Anual - DAA da contribuinte relativas aos anos-calendário
fiscalizados estão às fls. 79/117 e foram apresentadas conforme dados abaixo:
2.1. Ex. 2012/AC 2011 - ND 08/12.282.458, modelo simplificado, original, entregue em
30/04/2012 às 15:03:44, e a base de cálculo apurada foi de R$ 26.468,18, acarretando um
saldo de imposto a pagar de R$ 229,93. Teve como rendimentos tributáveis apenas os
recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular, no importe total de R$ 33.085,22, e rendimentos
isentos e não tributáveis - lucros e dividendos recebidos pelo titular na fonte pagadora
"Comed" Corpo Médico Ltda. (CNPJ no 03.423.724/0001-36) no valor de R$ 32.514,36.
2.2. Ex. 2013/AC 2012 - ND 08/12.059.189, modelo simplificado, original, entregue em
29/04/2013 às 17:55:30, e a base de cálculo apurada foi de zero, acarretando um saldo de
imposto zero. Não declarou rendimentos tributáveis e teve como rendimentos isentos e
não tributáveis - lucros e dividendos recebidos pelo titular na fonte pagadora "Comed"
Corpo Médico Ltda. (CNPJ no 03.423.724/0001-36) o valor de R$ 75.980,37.
2.3. Ex. 2014/AC 2013 - ND 08/01.483.553, modelo simplificado, original, entregue em
24/04/2014 às 17:33:41, e a base de cálculo apurada foi de R$ 5.673,60, acarretando um
saldo de imposto a restituir de R$ 305,58. Teve como rendimentos tributáveis apenas os
recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular, no importe total de R$ 7.092,00, e rendimentos
isentos e não tributáveis - lucros e dividendos recebidos pelo titular na fonte pagadora
"Comed" Corpo Médico Ltda. (CNPJ no 03.423.724/0001-36) no valor de R$ 124.252,41.
2.4. Ex. 2015/AC 2014 - ND 08/01.613.923, modelo simplificado, original, entregue em
25/04/2015 às 09:58:03, e a base de cálculo apurada foi de R$ 21.078,16, acarretando um
saldo de imposto a restituir de R$ 2.377,32. Teve como rendimentos tributáveis apenas os
recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular, no importe total de R$ 26.347,70, e rendimentos
isentos e não tributáveis - lucros e dividendos recebidos pelo titular na fonte pagadora
"Comed" Corpo Médico Ltda. (CNPJ no 03.423.724/0001-36) no valor de R$ 77.962,09.
2.5. Ex. 2016/AC 2015 - ND 08/81.055.406, modelo simplificado, retificadora, entregue em
21/04/2016 às 11:23:08, e a base de cálculo apurada foi de R$ 37.050,32, acarretando um
saldo de imposto a restituir de R$ 2.661,90. Teve como rendimentos tributáveis apenas os
recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular, no importe total de R$ 46.312,89, e rendimentos
isentos e não tributáveis - lucros e dividendos recebidos pelo titular na fonte pagadora
"Comed" Corpo Médico Ltda. (CNPJ no 03.423.724/0001 36) no valor de R$ 36.658,63.
Procedimentos da Fiscalização
3. Ação fiscal determinada através do Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização
(MPF-F) no 08.1.09.00-2016-00366-4 e executada no período de 17/06/2016 a
14/07/2016.
4. O procedimento foi iniciado por meio do Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fls.
02/11), cientificado em 21/06/2016 (AR às fls. 75), onde a contribuinte foi cientificada
acerca das constatações realizadas pelo fisco até aquele momento, bem como intimada a
se manifestar a respeito das mesmas e apresentar os documentos que entendesse
pertinentes. Neste termo consta, em síntese:
4.1. Os montantes declarados nas DAA dos exercícios de 2012 a 2015, anos-calendário
2011 a 2014, referentes a Rendimentos Isentos e Não Tributáveis - Lucros e Dividendos
recebidos da empresa "Comed" Corpo Médico Ltda., CNPJ no 03.423.724/0001-36.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
5
4.2. A informação de que: a) após regular procedimento fiscal junto à Comed, esta
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB apurou fatos, narrados na sequência do
termo, que descaracterizaram totalmente os valores pagos por ela a título de "distribuição
de lucros" a centenas de profissionais (médicos), dentre eles a autuada; b) a Comed
cooptava profissionais da área da saúde (médicos) para trabalhar nas dependências de
seus clientes, com promessas de benefícios diversos, dentre estes, a possibilidade de
receber os valores, fruto de seu trabalho, sem qualquer incidência de impostos; c) o
modus operandi consistia na outorga de procuração, por parte do médico aliciado, com
amplos poderes ao sócio majoritário da Comed, para representá-lo em todos os "atos
societários" da empresa, mormente para subscrever alterações contratuais, contratar ou
demitir outros sócios, e se completava com o pagamento dos plantões médicos realizados
pelo profissional, na forma de distribuição de lucros.
4.3. Que a autuada passou a fazer parte do "quadro de sócios" da Comed quando do
registro da 7a Alteração Contratual, datada de 01/07/2008, com um investimento de RS
1,00 (um Real), o que representava apenas 0,0002% do capital. Naquela oportunidade, o
Capital da "sociedade" era composto por 3.599 quotas, sendo que o sócio majoritário e
administrador, Sr Márcio José Ramos de Sant'Anna, possuía 3.160, ou seja, 87,80%, e
outros 439 "sócios", dentre os quais a autuada, detinham as 439 cotas restantes.
4.4. Um quadro demonstrativo da alta rotatividade dos "sócios" da Comed, no curto
período de cinco anos (05/01/2009 a 14/03/2013).
4.5. O relato de que: a) o pagamento das "distribuições de lucros" era feito ao
profissional, não raro, várias vezes dentro do mesmo mês, havendo casos de vários
pagamentos em um mesmo dia, sempre de acordo com os plantões realizados pelo
profissional, cujos valores eram pré-definidos; b) a frequência e o número exagerado de
remunerações pagas a todos os profissionais participantes desse esquema, indica sem
qualquer sombra de dúvidas a retribuição por serviços prestados, exemplificando com
parte de planilha do ano de 2013 elaborada pelo Fisco com base nos lançamentos
contidos nos livros contábeis da Comed; c) há percepção de valores a título de "lucros" por
inúmeros profissionais antes mesmo de fazerem parte do "quadro societário" da
empresa, o que demonstra que tal denominação (lucro) não correspondia à realidade; d)
documentos internos da Comed, endereçados aos médicos "sócios-cotistas", demonstram
como eram calculados os valores a serem recebidos pelos profissionais, onde estes não
refletiam a apuração de lucro da empresa, mas sim eram determinados em função dos
efetivos plantões realizados, concluindo que o método utilizado (valores pré-definidos),
elimina quaisquer possibilidades da Comed tratar tais pagamentos como distribuição de
lucro, pois na verdade eram mera retribuição pelos serviços realizados pelos médicos; e)
os médicos, por seu turno, coniventes com tal situação, recebiam os valores dos plantões
realizados e, ao final do exercício, um demonstrativo dos "lucros recebidos",
declarando-os como "rendimentos isentos e não tributáveis"; f) a autuação fiscal sobre a
Comed, PAF n° 15956.720037-2014-40, teve julgamento favorável ao Fisco em primeira
instância, colacionando parte da ementa (SOCIEDADE. LUCROS. DESCARACTERIZAÇÃO.
REALIDADE. PRIMAZIA. Na identificação da natureza dos valores pagos a segurados por
prestação de serviços, para fins de tributação previdenciária, há de prevalecer a realidade
dos fatos sobre qualquer formalidade. Na medida em que o suposto sócio revela-se
prestador de serviços e o lucro é, na verdade, remuneração dos serviços prestados, de se
exigir as contribuições sociais respectivas.).
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
6
4.6. Informações sobre várias ações judiciais trabalhistas, inclusive, algumas com pedidos
cumulados de danos morais, promovidas por médicos "ex-sócios" da Comed, onde aquela
justiça especializada reconheceu o vínculo trabalhista, ora entre os vários reclamantes e
a Comed, ora entre eles e os contratantes da Comed (Prefeituras Municipais. Santas
Casas ou Hospitais), relativamente ao período em que se encontravam em seu "quadro
societário". Em todas elas, apesar do esforço da Comed em tentar provar o afectio
societatis, requisito imprescindível para a caracterização da sociedade empresária, este
não restou provado.
4.7. O destaque sobre o contido na legislação que trata dos crimes contra a ordem
tributária e lembra ao sujeito passivo que, ao final do procedimento, na apuração de
eventual crédito tributário decorrente das condutas descritas, será exigido com multa
qualificada e o fato levado ao conhecimento do Ministério Público Federal, através da
competente Representação Fiscal para Fins Penais, em cumprimento ao determinado no
Art. 1° da Portaria RFB n° 2.439 de 21/12/2010.
4.8. A conclusão de que os valores percebidos da Comed pela autuada nos anos-
calendário sob análise serão considerados como rendimentos tributáveis decorrentes de
trabalho assalariado sem vínculo empregatício e não como rendimentos isentos e não
tributáveis conforme declarado nas DAA.
(...)
5. Foi lavrado Termo de Aditamento – Inclusão de Período (fls. 76/77) para incluir o Ex.
2016/AC 2015, cientificado à contribuinte em 01/07/2016 (AR - fls. 78).
6. A contribuinte apresentou resposta aos termos (fls. 132/136), conforme trechos a
seguir transcritos:
II- DOS FATOS
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a Contribuinte jamais teve a intenção de
fraudar as suas Declarações de Imposto de Renda, sendo que sempre prezou pela
lisura de suas condutas.
Entretanto, em 12 de julho de 2008, conforme contrato social (Anexo 1 da
Intimação), a Contribuinte se tornou sócia da COMED - Corpo Médico Ltda.,
subscrevendo e integralizando capital social com R$1,00 (um real).
II.1 - DO ERRO
A Contribuinte, acabado de se formar na faculdade de medicina, sem clientela
formada e tentando entrar no mercado de trabalho, procurou os hospitais públicos
e particulares da região de Ribeirão Preto para oferecer seus serviços. Contudo, foi-
lhe informado que somente aceitavam os médicos cadastrados por empresas
intermediárias, indicando a COMED - Corpo Médico Ltda.
Com essa informação, e precisando começar logo a trabalhar, a Contribuinte
procurou a aludida empresa que lhe ofereceu seus préstimos, informando-a que
precisaria fazer parte da empresa COMED, que então começaria a trabalhar para o
Hospital São Francisco.
O maior atrativo para se "filiar" à empresa era, conforme o próprio fiscal apurou,
de que os valores recebidos através da empresa estariam LIVRES DE IMPOSTOS e
que a própria COMED se incumbiria de toda a burocracia e organização das escalas
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
7
de plantões, tendo o "filiado" apenas que trabalhar nas escalas recebidas e receber
sua contraprestação "livre".
Sendo assim, a Contribuinte, sem experiência e precisando muito trabalhar, aceitou
a situação.
Entretanto, NADA LHE FOI INFORMADO DE QUE ELA ESTARIA SE TORNANDO
SÓCIA da empresa COMED - Corpo Médico Ltda., com todas as responsabilidades,
direitos e ônus que advém desse fato.
A Contribuinte foi levada a ERRO.
O erro, conforme dispõe o Código Civil, é um dos defeitos do negócio jurídico,
sendo, portanto, anulável:
Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade
emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de
diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.
Na realidade, a Contribuinte supôs que estaria se tornando empregada da COMED -
Corpo Médico Ltda., e não sócia da empresa.
Tanto é que nas Declarações de Imposto de Renda da Contribuinte, a mesma não
inclui a sua quota do capital social da empresa como bens/direitos.
A Contribuinte não tinha a consciência de que ela era SÓCIA DA EMPRESA, eis foi
induzida a erro, atraída pelos supostos benefícios que a empresa geraria a ela.
A rotina era como de um funcionário, haja vista que não tinha nenhum tipo de
ingerência sobre a administração da empresa, tampouco sobre a escala. Sendo que
recebia a escala e apenas a cumpria, vindo a receber depois dos serviços prestados.
No próprio contrato social consta que o Administrador é o Sr. MÁRCIO JOSÉ
RAMOS DE SANTANNA, que praticará todos os atos gerenciais, bem como o mesmo
possui a PROCURAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS para poder votar, decidir sobre todos
os atos da empresa, deliberar, incluir ou excluir sócios.
Em outras palavras, a SOCIEDADE ERA UMA FRAUDE EM QUE OS MÉDICOS ERAM
ATRAÍDOS COM SUPOSTOS BENEFÍCIOS, SOB O ARGUMENTO DE QUE SERIAM
COLABORADORES. MAS ACABARAM ASSINANDO, SEM A PLENA CONSCIÊNCIA DO
ATO, UM CONTRATO SOCIAL ENTRANDO COMO SÓCIO NA EMPRESA.
Inexiste qualquer affectio societatis entre os supostos sócios, sendo certo que se
trata de ELEMENTO ESSENCIAL EM UMA SOCIEDADE SIMPLES de verdade.
Sendo que a Contribuinte foi ludibriada e usada, a fim de que a sociedade tivesse
lucro sob suas custas.
Veja, foi apurado, inclusive, que as supostas DISTRIBUIÇÕES DE LUCROS, na
verdade se trataram de mero PAGAMENTO DOS PLANTÕES CUMPRIDOS.
Analisando-se a situação, fica caracterizado que não há relação de sócio com a
empresa COMED, mas sim uma relação de emprego.
Dessa forma, comprova-se que a Contribuinte não agiu com dolo ou culpa, uma vez
que foi induzida a erro, sendo que NUNCA FOI SUA INTENÇÃO SE TORNAR SÓCIA
DE QUALQUER EMPRESA.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
8
II.2- DA RESPONSABILIDADE DA CONTRIBUINTE
Considerando o que foi apurado, tendo a Contribuinte tomado ciência da
CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELA EMPRESA COMED - CORPO MÉDICO LTDA., eis
que não tinha conhecimento dos atos ilegais praticados, tem a intenção de
regularizar a sua situação perante esta I. Receita Federal do Brasil.
Muito embora tenha sido ludibriada pela empresa COMED, supondo estar em uma
relação de subordinação, agora tendo a ciência dos fatos, a Contribuinte
reconhece a sua obrigação, mas necessita da concessão de Moratória, nos termos
do art. 152, II, do Código Tributário Nacional, parcelando-se o débito
eventualmente apurado.
Infrações apuradas
7. Em conclusão ao procedimento fiscal, em 14/07/2016, o Auditor-Fiscal lavrou o Auto de
Infração Imposto sobre a Renda Pessoa Física (fls. 145/159). Este contém as seguintes
infrações, conforme excertos colados abaixo:
7.1. Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas:

7.2. Rendimentos classificados indevidamente na DIRPF.

8. As justificativas da auditoria estão no Termo de Verificação de Infração - TVI (fls.
138/143), com o seguinte teor, em síntese:
8.1. Em razão da quantidade de informações e documentos anexados ao Termo de
Constatação e Intimação Fiscal, toma-o como parte integrante do TVI.
8.2. Reitera as assertivas constantes do Termo de Constatação e Intimação Fiscal, em
especial sobre: a) os valores pagos pela Comed a título de “distribuição de lucros” foram,
na verdade, remuneração por serviços prestados pela autuada; b) o modus operandi
pelo qual a Comed aliciava os profissionais médicos, montava as escalas e serviço e
efetuava os respectivos pagamentos, sob a alcunha de "distribuição de lucros"; c) os
elementos que comprovam a real natureza dos rendimentos pagos: recebimento de
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
9
"distribuição de lucros" mesmo antes de integrar o quadro societário, recebimento de
vários pagamentos no mesmo mês ou dia, predefinição dos valores a serem pagos pelos
plantões como "distribuição de lucro".
8.3. Acosta adicionalmente aos autos documentos obtidos em reclamatórias trabalhistas e
denúncia na Ouvidoria da RFB: a) e-mails onde são fixados os valores a serem pagos por
plantões; b) escalas de plantões com os valores a serem pagos; c) denúncia no 548606
informando a oferta de plantões médicos pela Comed, a um profissional (médico), através
do e-mail Comed - Paulo Carvalho comed.comercial@terra.com.br. (Paulo Moacyr Botelho
Carvalho).
8.4. Resume as respostas dadas aos termos lavrados pela fiscalização, conforme detalhado
no item 6 supra
8.5. Conclui o TVI, conforme abaixo transcrito:
Entretanto, ante ao conjunto probatório colhido, não lhe resta outra alternativa,
senão a de manter seu entendimento de que a contratação de profissionais
médicos como sócios remunerando-os na forma de distribuição de lucros, não
passou de mera simulação visando sonegar tributos. E isso se deu de forma
consciente e deliberada dos partícipes, Comed e médicos, que agiram em conluio
para a consecução de seus objetivos. Assim, lavra o competente Auto de Infração,
para exigir do sujeito passivo, o Imposto de Renda devido, juros legais e multa de
ofício, exasperada em razão do claro intuito de fraude já mencionado.
9. A ciência ao auto de infração foi dada pela via postal em 15/07/2016 (AR às fls. 170).
Impugnação
10. A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 173/212), alegando, em
síntese, conforme relatado e excertos colados a seguir:
10.1. Preliminarmente alega a ilegalidade do lançamento em decorrência dele ter se
baseado, erroneamente, na presunção de rendimentos não correspondiam a distribuição
de lucros. Para tal:
10.1.1. Faz considerações sobre as particularidades da atividade da área médica, aduzindo
que: a) é " impossível que o médico, considerado como pessoa física, consiga se organizar
para atuar em diferentes locais de trabalho, em diferentes Municípios e em diferentes
horários"; b) "o próprio Poder Público opta pela contratação de sociedades profissionais,
exatamente pela necessidade de contar com médicos em seus hospitais, centros de
atendimento, etc., com uma devida e mínima organização, para que faltas sejam supridas
e, a POPULAÇÃO CARENTE DESSE PAIS, NÃO DEIXE DE SER ATENDIDA"; c) "o suposto
desacerto societário, representa a impossibilidade dos serviços serem prestados por
pessoas físicas e indica a necessidade dos médicos se reunirem profissionalmente, ainda
que na quantidade de 600, 800 ou 10000 sócios para socorrerem a demanda do Poder
Público"; d) "o impugnante foi convidado a ser sócio e a participar de um projeto de
sociedade médica para atendimento a órgãos públicos e, está sendo compelido ao
pagamento de Imposto sobre a Renda, de valores recebidos como rendimento de trabalho
sem vínculo empregatício, o que de fato, nunca aconteceu"; e) "se houve alguma
irregularidade quando da apuração das questões tributárias da empresa COMED, esta não
pode ser, de imediato, repassada ao impugnante, uma vez que o mesmo nunca exerceu
qualquer ato de gestão"; f) "consoante sua declaração de rendimentos, o impugnante
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
10
sempre cumpriu com as suas obrigações, ofertando todos ao valores recebidos à
tributação".
10.1.2. Alega que haveria a necessidade de intimação de todos os sócios e que, em
consulta ao sistema COMPROT, não encontrou lançamentos contra os demais sócios da
Comed, ferindo o princípio da isonomia, consoante disposto no art. 5°, caput e 150, II,
ambos da Constituição Federal.
10.1.3. Aduz a necessidade de julgamento (trânsito em julgado) do processo
administrativo de n° 15956.720037/2014-40, em nome da Comed Corpo Médico Ltda., e
que, sem este, não há possibilidade da presente cobrança, sendo improcedente e nula a
exigência. Cita o efeito suspensivo da impugnação e demais recursos nos termos do
Decreto 70.235/72 e art. 74 da Lei n. 9.430/96. Acosta jurisprudência do STF, citando a
Súmula Vinculante no 24 ("Não se tipifica crime material contra a ordem tributária,
previsto no art. 1°, incisos I a IV, da Lei n° 8.137/90, antes do lançamento definitivo do
tributo").
10.2. No mérito reitera a ilegalidade do lançamento fazendo o confronto sobre
distribuição de lucros versus rendimentos de trabalho não assalariado.
10.2.1. Reproduz as "suposições ilegais e frágeis razões utilizadas pelo fisco para se
tributar Imposto sobre a Renda em nome da Impugnante", conforme trecho abaixo:
i) O A admissão e a retirada no quadro societário da empresa são feitas por
procuração, sem a efetiva presença do sujeito passivo, sendo o sócio administrador
o responsável por representá-lo;
ii) o sujeito passivo ingressou no quadro societário da empresa através da 13a
Alteração contratual datada de 14/03/2012 e registrada no Ofício de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas da Comarca de Sertãozinho - SP apenas em 14/01/2013,
conforme informações dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e
recebeu participação nos lucros e dividendos da empresa COMED Corpo Médico
Ltda, CNPJ n° 03.423.724/0001-36 desde janeiro de 2012;
iii) na 13a Alteração Contratual em que o sujeito passivo fez parte saíram 121
sócios e entraram 125 novos sócios - um deles o sujeito passivo ora intimado -
sendo que do total de 4383 quotas, o sócio administrador possuía 3801 (87% do
total) e o sujeito passivo possuía apenas 1 quota (0,0228% do total);
iv) a participação do sujeito passivo na sociedade da empresa COMED - Corpo
Médico Ltda., CNPJ 03.423.724/0001-36 é de R$ 1,00 (um real), sendo que o sócio
administrador detém aproximadamente 87% do capital social;
v) A sociedade da empresa COMED - Coroo Médico Ltda., CNPJ 03.423.724/0001-
36, à época da 13a alteração contratual, compunha-se do sócio administrador com
87% das cotas e de outros 582 sócios com 13% das cotas restantes, variando-se o
número de sócios para mais ou para menos, conforme o período analisado;
vi) a distribuição dos lucros não é realizada de acordo com a composição societária
da empresa COMED (...), mas sim consoante os serviços prestados pelo sujeito
passivo nas diversas unidades hospitalares com as quais a empresa mantém
contrato....
vii) a frequência e o número exagerado de remunerações pagas ao sujeito passivo a
título de distribuição de lucros, indica retribuição de serviços prestados;
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
11
viii) as alterações de contrato social são assinadas por procuração pelo sócio
administrador e mais dois outros responsáveis que receberam procuração para tal,
sendo que todas as quotas de capital dos que saem da sociedade são transferidas
ao sócio administrador.
10.2.2. Assevera que: a) "a COMED, através do esforço pessoal de seus sócios, prestava
serviço a diversas Prefeituras, Santas Casas e particulares"; b) a COMED "após a apuração
do custo operacional, incluídos os tributos, o qual é subtraído do resultado, o lucro era
distribuído aos sócios, nos exatos moldes perpetrados pelo contrato social, respeitadas as
peculiaridades e conceitos intrínsecos à sociedade simples"; c) como "os serviços eram
prestados em diferentes locais e, nessa condição, se se admitisse uma relação de
prestação de serviços, esse era para com os contratantes e não com a COMED"; d) "em se
tratando de sociedade simples, a distribuição de lucro não guarda relação com o capital
social, mas sim com a produção de cada um dos sócios"; e) as sociedades simples tem
regramento próprio nos artigos 997 e seguintes do Código Civil, faz considerações sobre o
tema e afirma que a Comed atende a todos os requisitos legais; f) as cláusulas 13a e 14a
do contrato social da Comed, consolidado na 14a alteração, disciplinam a distribuição
desproporcional de lucros, calculada em razão do trabalho de cada um na sociedade; g)
"os valores que estão sendo cobrados pelo Fisco são manifestamente indevidos, pois se
tratam, efetivamente, de distribuição de lucros"; h) em conclusão, "infundada a presunção
de ser artificiosa a distribuição de lucros recebidos pelo Impugnante e demais sócios,
pautada na desproporcionalidade desta frente ao capital social integralizado."
10.3. Considera indevida caracterização como contribuinte individual, aduzindo ser
impossível a desconsideração da pessoa jurídica, em virtude de sua existência sob o
aspecto formal e fático. Para tal, relata que: a) "a COMED é sociedade simples
devidamente registrada, possuidora de escrituração fiscal, recolhimento de tributos e
correta emissão de nota fiscal."; b) "sempre existiu toda a prestação de serviços pelos
sócios em nome da COMED, os quais receberam corretamente (distribuição de lucros),
por tais serviços, cada um na proporção dos trabalhos realizados (produção)."; c) "Inexiste
no caso a comprovação quanto a tais requisitos (artigo 3° da CLT), seja da relação de
trabalho, seja da contratação como contribuinte individual, sem a identificação de quais
foram os locais onde o impugnante prestou serviços, as datas, os valores recebidos, não
sendo lícita a mera presunção de que havia relação de contratação sem vínculo de
emprego. Ademais, como citado, se houver a desconsideração como sócio (indevida),
deveria haver a configuração de vínculo empregatício...";
10.4. Alega a presunção de boa-fé do contribuinte e que para a caracterização da
simulação exige-se prova cabal, por parte da autoridade lançadora. Cita doutrina sobre o
tema. Conclui que o fisco não cumpriu o seu "dever de comprovar cabalmente todos os
atos da suposta fraude".
10.5. Aduz a impossibilidade da aplicação de presunção e ausência de provas da simulação
e da existência de contrato de prestação de serviços. Reitera a necessidade de existência
de prova cabal dos fatos apurados pelo fisco: "existência da simulação alegada com o
intuito de reduzir tributos, bem como o fato gerador (relação entre a COMED e seus
sócios".
10.6. Assevera que o fisco não respeitou o art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
uma vez que: a) "no presente caso, a autoridade administrativa lavrou auto de infração
tendo, exclusivamente, por supedâneo, a mera presunção, sem demonstrar, cabalmente,
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
12
como era de sua competência, os elementos que compõem o fato jurídico tributário....
Mais do que isso, desconsiderou todas as informações do contribuinte para tributar de
outra forma, sem produzir qualquer prova em contrário. E o pior, a seu exclusivo critério
(aliás, ausência de critério) optou por considerar a relação entre o contribuinte e a COMED
como sendo um contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício."; b) "a
fiscalização tributou de forma genérica verbas e supostos pagamentos aos sócios, de
forma presumida, eis que não comprovou a configuração de tais valores como incidentes
de tais contribuições. A fiscalização, simplesmente desconsiderou todos os contratos da
COMED com órgãos públicos e particulares e com supedâneo em presunção, igualmente
desconsiderou a distribuição de lucros." c) "... se estamos a tratar de contribuições sobre
folha de salários e de verbas com incidência de IRPF, incumbia à fiscalização o ônus de
comprovar a natureza de salário ou remuneratória dos valores ..."; d) conclui pela
anulação do crédito tributário. Colaciona doutrina sobre o assunto.
10.7. Alega que a Fiscalização desconsidera a personalidade jurídica da Comed e trata o
Impugnante como "prestador se serviços" para tributar Imposto sobre a Renda como
pessoa física. Faz remissão ao art. 129 da Lei n. 11.196/2005 para ratificar seu
"entendimento da impossibilidade de o Fisco desconsiderar a personalidade jurídica com a
finalidade de exigir tributo, salvo autorização pelo Poder Judiciário, desde que
efetivamente comprovada a situação fraudulenta e de abuso da pessoa jurídica.". Conclui
que a fiscalização não poderia desqualificar a relação de sócio do impugnante para com a
Comed.
10.8. Argumenta que inexiste qualquer contrato de prestação de serviços entre a
impugnante e a Comed e sim um vínculo societário, relatando que: a) "em momento
algum o relatório fiscal descreve e comprova elementos de formação do negócio jurídico -
contrato de prestação de serviços entre a COMED e o Impugnante, a ponto de justificar a
exigência do IRPF"; b) "não existe entre os sócios e a COMED qualquer exigência de
horários e cumprimento de metas, não se podendo confundir, aqui também, a escala de
plantão com habitualidade, posto tratar-se de situação típica do trabalho médico."
10.9. Alega que há erro no auto de infração, uma vez que havendo a sua desqualificação
como sócia deveria a impugnante ser reconhecida como empregada. Para tal expõe os
requisitos necessários, conforme abaixo transcrito:
a) trabalho prestado por pessoa física/pessoalidade: fato indiscutível, sendo o
trabalho realizado pela própria impugnante;
b) onerosidade: exaustivamente comprovada pela própria autoridade impugnante,
ou seja, houve pagamento em retribuição ao trabalho prestado;
c) não eventualidade: foram mais de cinco anos ininterruptos de trabalhos;
d) subordinação: a impugnante era obrigada a seguir escala de trabalho, sendo
designado os locais onde os serviços eram prestados.
Em síntese, nunca houve autonomia por parte da impugnante quanto aos serviços
executados. É isso que se extrai dos artigos 2° e 3° da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT.
Todos os plantões médicos eram previamente estipulados pela COMED, com
plantões em locais fixos, onde a impugnante era obrigada prestar. Mais ainda, em
caso de negativa, ou de falta, eram descontados da impugnante não somente os
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
13
valores dos plantões médicos que lhes eram designados, mas também era aplicada
uma multa equivalente ao valor de um futuro plantão.
Mais que isso, havia uma pessoa na COMED responsável por organizar e definir a
escala de plantões, os chamados coordenadores.
Hodiernamente, há empregados que prestam serviços externos, longe da
fiscalização direta do empregador, mas que trabalham de forma subordinada
atuando segundo as regras estabelecidas pelo empregador.
Tanto é verdade que, no próprio relatório fiscal a fiscalização indica que vários
médicos estão ajuizando reclamatórias trabalhistas e, tendo o vínculo de trabalho
reconhecido.
Assim sendo desconsiderado o vínculo societário, a relação mais próxima é a de
trabalho, o que implica a total nulidade do auto de infração, tendo em vista o erro
cometido pela fiscalização, ao tratar relação de trabalho como relação sem vínculo
empregatício.
10.10. Aduz que houve erro na apuração da base de cálculo do IRPF, uma vez que, em
sendo apurada a omissão de rendimentos, poderia a impugnante optar por trocar o
modelo de declaração apresentada de simplificado para completo. Ainda questiona o
valor de R$ 2.536,75, na medida em que os valores informados foram os efetivamente
recebidos, não havendo, ainda, que se fala em dolo para aplicação de multa qualificada.
10.11. Questiona a taxa de juros Selic aplicada, alegando que seu limite máximo mensal
seria 1%, fundamentando no artigo 161, § 1°, do CTN.
10.12. Discorda da aplicação da multa qualificada de 150% imposta pelo fisco, sob a
"alegação de simulação e, especialmente, fraude, pelo fato de que a impugnante recebia
distribuição de lucros, ao passo que, no entendimento do fisco, devia ser tributado como
rendimento de trabalho sem vínculo empregatício". Para tal, aduz que: a) a multa deve ser
reduzida para 75%; b) "a fiscalização não ter no auto de infração, no tocante à multa
qualificada descrito de forma pormenorizada quais seriam as condutas praticadas pela
recorrente, por meio de seus sócios, a fim de tipificar o evidente intuito de fraude nos
termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64"; c) "a recorrente agiu de forma lícita,
praticando atos devidamente registrados, tendo por premissa a licitude de sua conduta";
d) "em momento algum, ao realizar os negócios jurídicos desconsiderados pelo Fisco, nos
termos da legislação que rege a matéria, teve por intenção praticar conduta dolosa ou de
fraude, já que possui plena convicção licitude e legitimidade de seus atos"; e) "não
poderia a fiscalização penalizar a recorrente em razão de que todas as obrigações
acessórias foram entregues ao fisco sem nada ter sido ocultado ou seja existe apenas um
lançamento tributário decorrente de divergência de interpretação fática e da legislação
tributária sem qualquer indício de dolo especialmente pela entrega anual da DIRPF
deixando o fisco totalmente ciente dos acontecimentos"; f) "a multa aplicada, no auto de
infração, ofende aos princípios da razoabilidade" ou proporcionalidade (art. 5°, inciso LIV)
e da proibição do confisco (art. 150, inciso IV), previstos na Constituição Federal". Por fim
requer que a multa seja reduzida, no mínimo, ao patamar de 20% (vinte por cento), de
conformidade com o art. 61, § 2°, da Lei n. 9.430/96. Colaciona doutrina e jurisprudência
sobre suas alegações.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
14
10.13. Ressalta a impossibilidade de incidir juros sobre a multa e colaciona legislação
jurisprudência sobre o assunto. Conclui que "não há fundamento legal, portanto, para
aplicar juros sobre a multa de ofício lavrada".
10.14. Por fim requer: "seja julgada procedente a presente Impugnação a fim de
reconhecer a improcedência do lançamento e auto de infração conforme razões aduzidas,
como medida de constitucionalidade, legalidade e justiça".
11. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE OU PROPORCIONALIDADE E DO NÃO CONFISCO.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de normas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Anos-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. SELIC. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício e dos juros de mora decorre do cumprimento de norma
legal. A multa de ofício qualificada de 150% sobre a diferença de imposto apurada é
devida nos casos de declaração inexata ou na hipótese de omissão de rendimentos, desde
que incorra nas hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 196. Também está correta a aplicação dos juros conforme variação da taxa
Selic, nos termos da legislação vigente.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS NA DIRPF COMO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Considera-se rendimentos do trabalho aqueles pagos em função dos serviços prestados
pelo trabalhador. Pagamentos efetuados sob a denominação de "lucros distribuídos" não
descaracterizam a verdadeira natureza do rendimento. Há de prevalecer a realidade dos
fatos sobre qualquer formalidade.
Cientificada da decisão, em 03/04/2017 (fls. 254), a contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, via postal, em 02/05/2017, recurso voluntário (fls. 257/312), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória
e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I
– Dos Fatos; II – Do Direito: II – Preliminares - Ilegalidade do lançamento; II.1 – Nulidade absoluta
(Material) - Ausência de motivação; II.2 – Violação ao devido processo legal; III.1 – Importante
consideração - Da atividade na área médica - Particularidades da sociedade; III.2 – Importante
consideração - Necessidade de intimação de todos os sócios; III.3 – Importante consideração -
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
15
Nulidade absoluta - Necessidade de julgamento (Trânsito em julgado) do processo administrativo
de no 15956.720037/2014-40 - Em nome da COMED - Corpo Médico Ltda.; IV – MÉRITO –
Ilegalidade do lançamento - Distribuição de lucros x Rendimentos de trabalho não assalariado; V.a
– Indevida caracterização como contribuinte individual: V.a.1 – A impossibilidade de
desconsideração da pessoa jurídica - A existência da pessoa jurídica sob o aspecto forma e fático;
V.a.2 – A necessidade de prova cabal da relação entre a COMED e a Recorrente; V.a.3 – A
presunção de boa-fé - Simulação - Ônus da prova; V.a.4 – A aplicação de presunção -
Impossibilidade - Ausência de prova da simulação e da existência de contrato de prestação de
serviços; V.a.5 – Aspectos peculiares em relação à presunção e o contrato de prestação de serviços
sem vínculo empregatício; VI – Art. 129 da Lei no 11.196/2005; VII – A ausência de contrato de
prestação de serviços; VIII – Do erro contido no auto de infração – Se não sócios = Relação de
emprego; IX – Do erro na base de cálculo do IRPF; X – Juros e multa: X.1 – Taxa Selic; X.2 – Multa
aplicada; XI – Juros sobre multa - impossibilidade. Cita escólio doutrinário e jurisprudência
administrativa e judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, o provimento do
presente recurso, pelo acolhimento das nulidades arguidas ou pelo mérito, com o cancelamento
do auto de infração, reconhecendo a impossibilidade de tributação dos lucros distribuídos aos
sócios, ou, quando muito, seja o processo convertido em diligência para apuração da correta base
de cálculo do IRPF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 2.536,75 (AC/2015) e decorrentes da
classificação indevida de rendimentos como não tributáveis ou isentos nas declarações de ajuste
anual, no valor total de 347.367,86 (AC/2011 a 2015), constatadas em sede de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias dos exercícios de 2012 a 2016, importando na apuração
do imposto suplementar de R$ 71.644,35, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
16
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das
infrações apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 225/249) e atendo-se
às informações contidas nos termos de constatação e intimação fiscal, de verificação de infração e
no auto de infração (fls. 2/11 e 138/163), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado, em relação as razões preliminares e meritórias –
limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, cujos argumentos, ora
novamente apresentados, já foram detidamente apreciados pela DRJ/REC – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto
condutor (fls. 238/249), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, §
12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Dos limites da lide
13. A lide abrange as questões de nulidade do lançamento levantadas pela defesa
referentes às infrações omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas e rendimentos classificados indevidamente na DIRPF,
levanta questionamentos sobre a multa aplicada (150%), acerca de violação ao princípio
da razoabilidade ou proporcionalidade e do não confisco e também legalidade referente
ao acréscimo dos juros Selic.
Preliminares de ilegalidade do lançamento - Atividade médica, necessidade de
intimação de todos os sócios da Comed e de julgamento do processo No
15956.720037/2014-40
14. Como preliminares, a defendente alega: a) particularidades sobre a atividade médica;
b) necessidade de intimação de todos os sócios da Comed, pelo princípio da isonomia; c)
julgamento prévio do processo No 15956.720037/2014-40. 15.
As particularidades da atividade médica alegadas, tais como essencialidade do serviço e
complexidade na atuação em diversos lugares, em nada interferem na obrigação
tributária dos contribuintes, pessoas físicas, devendo estes atuarem com a diligência
necessária para o perfeito adimplemento das obrigações.
16. No que tange à necessidade de intimação de todos os demais sócios da Comed para a
validade do presente lançamento, este argumento é descabido, uma vez que compete à
RFB administrar seu plano de realização de procedimentos fiscais, de acordo com sua
capacidade de fiscalização. O fato de outros contribuintes não terem, ainda, sido
autuados, não invalida o auto de infração ora impugnado.
17. Em relação à necessidade de julgamento prévio do processo No 15956.720037/2014-
40 para prosseguimento do presente lançamento, também é descabida, por falta de
previsão legal para tal. Os processos administrativos fiscais de lançamento do crédito
tributário são independentes, uma vez que tratam de contribuintes e tributos distintos.
18. Registre-se que, embora a autoridade fiscal tenha utilizado os mesmos elementos de
prova constantes do auto de infração referente às contribuições previdenciárias, houve a
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
17
formalização de procedimento administrativo próprio visando à verificação da
regularidade das apurações e recolhimentos do IRPF efetuados pelo contribuinte.
19. Observe-se ainda que, apesar de o conjunto probatório ser comum, não há que se
falar em vinculação entre os lançamentos, uma vez que os fatos jurídicos que dão
fundamento às exigências, bem como a legislação aplicável, são totalmente distintos,
sendo diversas as exigências formuladas e as correspondentes legislações de regência.
20. Dessa forma, apesar dos processos possuírem identidade quanto aos elementos de
prova, são processos relativos a exigência de tributos distintos, não havendo relação de
decorrência entre o IRPF e as contribuições previdenciárias lançadas, mas sim entre
aqueles e os elementos de prova apresentados, os quais bastam para o bom julgamento
da lide que se apresenta no presente processo.
21. Desta forma, rejeitam-se as preliminares de ilegalidade do lançamento arguidas pela
defendente.
(...)
Da aplicação da multa de ofício qualificada de 150%
(...)
34. De acordo com o TVI, a autoridade fiscal considerou que a conduta da autuada em
participar do esquema montado pela Comed foi intencional, dolosa, uma vez que ela
tinha perfeitas condições e discernimento para conhecer suas obrigações tributárias.
Além disso, não restam dúvidas sobre os benefícios que a defendente almejou, e até
obteve na medida que deixou de recolher o IRPF devido à época própria, e, ainda,
buscou nunca recolhê-lo, uma vez que os rendimentos foram declarados em sua DAA
como isentos e não tributáveis, já que foram considerados como distribuição de lucros.
Por estas razões, aplicou a multa qualificada de 150%, nos termos da legislação de
regência.
35. A defendente reclamou da aplicação da multa qualificada por entender que não foi
caracterizada a conduta dolosa necessária ao seu enquadramento na hipótese legal. Para
tal arguiu que: a) a fiscalização não descreveu de forma pormenorizada as condutas
praticadas pela recorrente; b) a recorrente agiu de forma lícita e nunca teve por intenção
praticar conduta dolosa ou de fraude; c) a defendente cumpriu as obrigações acessórias
junto ao fisco, sem nada ter ocultado, havendo apenas um lançamento tributário
decorrente de divergência de interpretação fática e da legislação tributária.
36. Conforme os itens supra, após análise dos argumentos da auditoria fiscal e da defesa,
consideramos que a participação no estratagema montado pela Comed e o recebimento
dos rendimentos do trabalho (plantões realizados) como distribuição de lucros foram
condutas intencionais com o claro intuito de reduzir, indevidamente, sua carga
tributária. Frise-se que a contribuinte, com nível superior completo no curso de Medicina,
não cabe alegar desconhecimento da lei, nem, tampouco, que foi ludibriada pelo sócio
administrador da Comed. Dada a sua condição pessoal e nível de conhecimento, seria
perfeitamente esperado que ela soubesse, ou diligenciasse a saber, as reais condições
sobre os rendimentos que estavam sendo ofertados pelo seu trabalho médico, assim
como aconteceu com seu colega de profissão ao fazer a denúncia na Ouvidoria da RFB (fls.
131). Além disso, vale destacar que o ardil da contribuinte em reduzir, indevidamente, sua
tributação foi efetivado também nos anos calendário de 2009 e 2010 (valores declarados
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
18
como lucros recebidos da Comed, R$ 126.179,74 e R$ 49.649,08, respectivamente),
períodos estes não alcançados pela fiscalização.
37. Diante dos elementos de prova acostados aos autos (página da internet da Comed,
forma de pagamento dos rendimentos, e-mails da Comed tratando dos valores dos
plantões, outorga de procuração para o sócio majoritário, etc), além do próprio
reconhecimento pela defendente sobre a real natureza dos rendimentos e do "esquema"
do qual participou, temos que conduta dolosa está perfeitamente comprovada.
38. Desta forma, temos que restam caracterizados os elementos necessários para o
agravamento da multa previsto no art. 44, inciso I, e §1o da Lei no 9.430/1996, sendo
possível considerar a conduta da contribuinte como dolosa. Assim, conclui-se que assiste
razão à autoridade fiscal, devendo ser mantida a multa incidente sobre o imposto
suplementar de 150%.
(...)
Rendimentos classificados indevidamente na DIRPF
42. A infração rendimentos classificados indevidamente na DIRPF foi lançada pela
autoridade fiscal em decorrência da descaracterização dos valores pagos pela empresa
Comed à impugnante a título de "distribuição de lucros". Tais valores foram apurados na
escrituração contábil da fonte pagadora, juntamente com todos os elementos que
caracterizaram os rendimentos como frutos do trabalho e não como lucros distribuídos e
conforme Processo Administrativo Fiscal no 15956.720037/2014-40.
43. Ainda na fase inquisitória da fiscalização, a própria contribuinte, em sua resposta ao
Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fls. 132/136), admite que: a) errou e entrou
como sócia da Comed, com o objetivo de trabalhar como médica nos hospitais da região
de Ribeirão Preto cometeu erro ao participar; b) o maior atrativo para se filiar à Comed
era "que os valores recebidos através da empresa estariam LIVRES DE IMPOSTOS e que a
própria COMED se incumbiria de toda a burocracia e organização das escalas de plantões,
tendo o "filiado" apenas que trabalhar nas escalas recebidas e receber sua
contraprestação "livre""; c) achava que estava sendo contratada como empregada da
Comed e não como sócia, uma vez que tinha uma rotina de funcionária, já que não exercia
qualquer função gerencial e apenas cumpria as escalas de plantão estabelecidas pela
empresa, vindo a receber depois pelos serviços prestados; d) a sociedade Comed "era
uma fraude em que os médicos eram atraídos com supostos benefícios, sob o argumento
de que seriam colaboradores, mas acabaram assinando, sem a plena consciência do ato,
um contrato social entrando como sócio na empresa"; e) não há, de fato, qualquer vínculo
societário entre a defendente e a Comed, mas sim uma relação de emprego; f) foi
ludibriada pela Comed e reconhece ser devido o IRPF sobre os rendimentos auferidos.
44. Em sua peça impugnatória (fls. 173/212), a contribuinte inicia, contrariamente ao que
já havia admitido na resposta à intimação fiscal, argumentando que os rendimentos
auferidos da Comed eram efetivamente distribuição de lucros. Discorre sobre o assunto, a
forma societária da Comed e acosta legislação e jurisprudência correlata. Porém, não
acosta aos autos quaisquer provas de suas alegações, tais como a forma de distribuição
(critérios) e contabilização dos lucros a serem distribuídos pela Comed e os balancetes de
apuração dos lucros. Além disso, de forma contraditória, mas coerente com o informado
no curso da ação fiscal, alega que havendo desqualificação como sócia deveria ser a
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
19
defendente reconhecida como empregada, expondo os requisitos fáticos da relação
empregatícia existente no caso, conforme abaixo transcrito:
a) trabalho prestado por pessoa física/pessoalidade: fato indiscutível, sendo o
trabalho realizado pela própria impugnante;
b) onerosidade: exaustivamente comprovada pela própria autoridade impugnante,
ou seja, houve pagamento em retribuição ao trabalho prestado;
c) não eventualidade: foram mais de cinco anos ininterruptos de trabalhos;
d) subordinação: a impugnante era obrigada a seguir escala de trabalho, sendo
designado os locais onde os serviços eram prestados. Em síntese, nunca houve
autonomia por parte da impugnante quanto aos serviços executados.
Todos os plantões médicos eram previamente estipulados pela COMED, com
plantões em locais fixos, onde a impugnante era obrigada prestar. Mais ainda, em
caso de negativa, ou de falta, eram descontados da impugnante não somente os
valores dos plantões médicos que lhes eram designados, mas também era aplicada
uma multa equivalente ao valor de um futuro plantão.
Mais que isso, havia uma pessoa na COMED responsável por organizar e definir a
escala de plantões, os chamados coordenadores.
45. Ainda no bojo da impugnação, requer a nulidade no auto de infração pelo fato da
autoridade fiscal ter:
45.1. Considerado o rendimento como sendo sem vínculo empregatício quando deveria
ter sido com vínculo. Tal alegação não invalida o lançamento fiscal uma vez que a
incidência do IRPF sobre os rendimentos com ou sem vínculo empregatício é idêntica.
45.2. Desconsiderado a personalidade jurídica da Comed ao entender que os "lucros
distribuídos" foram rendimentos do trabalho prestado pelos "sócios". Não houve, pela
autoridade fiscal, a desconsideração da personalidade jurídica da Comed, apenas os fatos
jurídicos realizados sob a alcunha de "distribuição de lucros", face ao princípio da primazia
da realidade e dos fartos elementos probatórios, é que foram considerados, para fins
tributários, como rendimentos pagos pelo trabalho e assim tributados.
46. Alega ainda que houve erro na apuração da base de cálculo do IRPF, uma vez que a
defendente poderia optar por trocar o modelo de declaração apresentada de simplificado
para completo. Tal alegação é infundada, uma vez que a troca de modelo é possível
apenas até o prazo final de entrega da DAA. Após este prazo, é vedada a troca da forma
de tributação, ou seja, apresentar uma declaração utilizando o desconto simplificado para
substituir uma declaração apresentada utilizando as deduções legais ou vice-versa.
47. No curso da fiscalização, autoridade fiscal, através do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal (fls. 002/011) e do Termo de Verificação de Infração - TVI (fls. 138/143),
dentre outros pontos, deixou evidenciado que:
47.1. Os rendimentos pagos à contribuinte a título de "distribuição de lucros" foram, de
fato, rendimentos do trabalho médico prestado à Comed. Elencou os seguintes
elementos caracterizadores da relação trabalhista: a) o pagamento das "distribuições de
lucros" era feito à profissional, não raro, várias vezes dentro do mesmo mês, havendo
casos de vários pagamentos em um mesmo dia, sempre de acordo com os plantões
realizados pelo profissional, cujos valores eram pré-definidos, não deixando dúvidas
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
20
tratar-se de retribuição por serviços prestados; b) documentos internos da Comed,
endereçados aos médicos "sócios-cotistas", demonstram como eram calculados os valores
a serem recebidos pelos profissionais, onde estes não refletiam a apuração de lucro da
empresa, mas sim eram determinados em função dos efetivos plantões realizados,
concluindo que o método utilizado (valores pré-definidos), elimina quaisquer
possibilidades da Comed tratar tais pagamentos como distribuição de lucro, pois na
verdade eram mera retribuição pelos serviços realizados pelos médicos; c) a contribuinte
"ingressou" na sociedade em 01/07/2008, com um investimento de apenas R$ 1,00 (um
Real), correspondente a 0,0002% do capital social; d) houve a outorga de procuração em
favor do sócio majoritário e administrador, Sr Márcio José Ramos de Sant'Anna,
concedendo amplos poderes para representá-la em todos os "atos societários" da
empresa, mormente para subscrever alterações contratuais, contratar ou demitir outros
sócios; e) em várias reclamatórias trabalhistas, outros médicos "ex-sócios" da Comed
tiveram seus vínculos trabalhistas reconhecidos;
47.2. A própria defendente, em sua resposta à fiscalização, reconhece que os
rendimentos recebidos não eram distribuições de lucros, mas sim rendimentos do
trabalho pelos plantões prestados.
(...)
49. Como a fiscalizada não comprovou a veracidade dos rendimentos declarados em suas
DAA como "Lucros e dividendos recebidos", muito pelo contrário, reconheceu que os
mesmos foram rendimentos do trabalho como médica, ainda no curso do procedimento
fiscal, foi lavrado o correspondente auto de infração, objeto da presente lide. No TVI (fls.
138/143) a autoridade fiscal descreve com pormenores todos procedimentos adotados
durante a auditoria e reitera o Termo de Constatação e Intimação Fiscal lavrado. Com isso,
resta claro que a contribuinte teve pleno conhecimento prévio do conteúdo da autuação
que estava por ser lavrada, podendo ter feito as devidas comprovações oportunamente.
50. Conforme evidenciado no auto de infração (fls. 146) e detalhado no Termo de
Constatação e Intimação Fiscal, Termo de Aditamento e TVI, a contribuinte classificou
indevidamente como isentos, na DAA, os rendimentos recebidos da Comed, nos
seguintes valores:

51. Assim, temos que assiste razão à autoridade fiscal, não havendo reparos a fazer em
relação à infração Rendimentos classificados indevidamente na DIRPF.
Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
jurídicas
52. A infração omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoas jurídicas foi lançada pela autoridade fiscal em decorrência da
descaracterização dos valores pagos pela empresa Comed à impugnante a título de
"distribuição de lucros" e da diferença entre os valores encontrados nos lançamentos
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
21
contábeis da fonte pagadora e o montante declarado em DAA como rendimentos isentos
(lucros e dividendos recebidos), no ano-calendário 2015.
53. A própria contribuinte, em sua resposta à auditoria fiscal (fls. 135/136), admite que
houve equívoco quando da elaboração da DAA e que o valor correto dos rendimentos
recebidos em 2015 foi de R$ 39.195,38 (apurado pela fiscalização) e não R$ 36.658,63
(declarado na DAA).
54. Desta forma, temos que assiste razão à fiscalização, não havendo reparos a fazer em
relação à infração omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 2.536,75.
De fato, quanto as preliminares suscitas, vale registrar, que o presente feito seguiu
os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de
sua competência, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, inclusive intimando a
contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos
fiscais. Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que a autuação está amparada nos fatos
descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto
devido e dos encargos aplicados.
Acresça-se ainda que o lançamento está claramente motivado e a base legal
enquadrada, contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a
penalidade qualificada aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao
contraditório – sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa e recurso
voluntário – que, diga-se passagem, foi exercido a tempo e modo.
Não obstante, no que tange a análise das alegações suscitadas e da valoração das
provas, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção motivada, buscando a verdade
material – o que de fato ocorreu, cujos fundamentos encontram-se lastreados pela legislação de
regência, ao teor dos termos de constatação e intimação e de verificação fiscal realizados (fls. 2/11
e 138/143) – malgrado o inconformismo da contribuinte. Logo, do ponto de vista procedimental, a
deliberação da DRJ/REC transcorreu dentro da estrita legalidade e sem qualquer prejuízo ou
inobservância ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com
regularidade e plenitude, inexistindo as supostas nulidades aventadas.
Em relação ao mérito, dada a pertinência e por se amoldar ao caso vertente, vale
transcrever excertos do bem lançado voto-condutor proferido no acórdão no 2401-012.113
(sessão de 28/01/2025), onde o ilustre conselheiro relator Guilherme Paes de Barros Geraldi, com
clareza, assim se manifestou sobre a matéria aqui recorrida, cujas razões de decidir perfilho:
2.2.1. Descaracterização dos pagamentos feitos a título de distribuição de lucros de
sociedade em conta de participação
Como relatado, o lançamento ora discutido foi pautado na premissa de que a despeito de,
formalmente, os pagamentos realizados pela Recorrente aos profissionais de saúde a ela
vinculados terem sido feitos a título de distribuição de lucros da sociedade em conta de
participação formada pela Recorrente e pelos profissionais em questão, materialmente,
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
22
tais pagamentos seriam remuneração paga a profissionais autônomos pela prestação de
serviços intermediados pela Recorrente.
O primeiro elemento apontado pela fiscalização para embasar essa premissa foi o fato de
que a remuneração dos profissionais da saúde era feita mediante pagamentos mensais e
em montantes calculados exclusivamente em função dos volumes e modalidades dos
serviços executados por cada profissional (consultas, procedimentos, cirurgias etc.), sem
correlação com a participação social, o capital empregado na SCP e até mesmo com a
apuração de lucro pela SCP. Afirma a fiscalização (fl. 491) que os pagamentos aos
profissionais eram realizados proporcionalmente às receitas das consultas e outros
serviços de saúde realizados por cada um, deduzindo-se os tributos incidentes sobre tais
receitas e uma taxa administrativa. Desse modo, independentemente da apuração do
resultado da sociedade, os profissionais eram remunerados, o que faria transparecer que
tais pagamentos eram produto de seu trabalho e não de seu capital.
Sobre a questão, é importante destacar que o relatório fiscal afirma (fls. 490/491) que o
instrumento de constituição da SCP continha previsão expressa de distribuição de
resultados desproporcionalmente à participação social. Contudo, a fiscalização afirma que
tal cláusula seria nula por violação ao art. 1.008 do Código Civil, já que acabava por
permitir a exclusão de sócios da participação dos lucros e das perdas.
(...)
O segundo elemento apontado pela fiscalização foi a falta de affectio societatis. Conforme
o relatório fiscal (fl. 492), inexistia sociedade. Cada profissional trabalhava de forma
individual e isolada, prestando serviços nos próprios consultórios. Seu único compromisso
para com a sociedade era o pagamento da taxa de inscrição de R$ 350,00. O quadro
societário da SCP era “aberto”. (...)
(...)
Por fim, o terceiro elemento utilizado pela fiscalização para caracterizar os pagamentos
feitos aos profissionais como remuneração de autônomos e não como distribuição de
lucros da SCP foi o fato de que, no caso concreto, os serviços foram prestados pelos
sócios participantes/ocultos (profissionais da saúde) e não pela sócia ostensiva
(Amehgra). Tal fato seria vedado pelo parágrafo único do artigo 993 do Código Civil e
descaracterizaria a sociedade em conta de participação.
Diante desses elementos, a fiscalização concluiu que a Recorrente simulou a forma de
contratação dos médicos como sócios para fugir, indevidamente, à tributação
previdenciária.
Em sua impugnação, a Recorrente defendeu, em brevíssima síntese, que a SCP teria sido
regularmente constituída; que não haveria vedação à prestação de serviços médicos por
meio de sociedades, especialmente pela dicção do art. 129 da Lei no 11.196/20055 ; que
as sociedades podem ser constituídas não só por bens, mas também por serviços; que não
existiria vedação à distribuição de lucros desproporcionalmente à participação social, haja
visa a existência de previsão neste sentido no instrumento de constituição da SCP.
Defendeu também que a affectio societatis, estaria caracterizada pelo fato de que a SCP
foi criada para viabilizar aos profissionais de saúde dela integrantes a prestação de
serviços aos tomadores, que se recusavam a contratar pessoas físicas para mitigar riscos
trabalhistas e previdenciários, bem como pela previsão contratual expressa (Cláusula
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
23
Vigésima Quarta, alínea “d”) de que seria condição indispensável para o ingresso e
permanência na SCP não ser vetado por qualquer membro da sociedade.
Por fim, defendeu que os arts. 991 e 993 do Código Civil não vedariam a prestação de
serviços pelo sócio investidor no âmbito de uma SCP. Apenas atribuiriam a este a
responsabilidade solidária perante terceiros caso o fizesse.
O acórdão recorrido refutou as alegações da Recorrente, acatando a tese defendida pela
fiscalização.
No recurso, a Recorrente rebateu as conclusões do acórdão, reiterando as razões de sua
impugnação.
Pois bem.
Inicialmente, entendo que o fato de o sócio desempenhar tarefas na sociedade, e auferir
rendimento proporcional à atividade exercida em nome desta, não significa,
necessariamente que se trata de remuneração e, consequentemente, rendimento
tributável, e não lucro distribuído pela sociedade. Inexiste previsão legal que imponha à
sociedade a obrigação de remunerar o sócio pelo seu trabalho, determinado pagamento
de pro-labore e não de lucro, seja para fins civis, seja para fins tributários. Podem os
sócios optar por correrem integralmente o risco da atividade e nada perceberem a título
de remuneração pelo trabalho, de modo que a inexistência de pro-labore, por si só, não
representa fraude. Contudo, no caso dos autos, entendo que a fiscalização foi mais
adiante, demonstrando, além da falta de normalidade das condições pactuadas, que
estas tiveram o único intuito de evadir-se à tributação.
Em primeiro lugar, há de se destacar que a despeito de a Recorrente alegar ter efetuado
os pagamentos aos profissionais da saúde a título de distribuição de lucros, não é isso o
que sua contabilidade revela. A Recorrente alega que os pagamentos mensais, realizados
com base nos serviços prestados pelos profissionais da saúde, teria se dado a título de
adiantamento de lucros. Contudo, como apontado no relatório fiscal, se os pagamentos
efetivamente correspondessem à distribuição de lucros, deveriam ter sido contabilizados
a débito de conta do Patrimônio Líquido e não como despesas, como de fato ocorreu.
Ou seja, a contabilidade da Recorrente depõe contra sua alegação.
Além disso, o conjunto fático-probatório carreado aos autos pela fiscalização é
convergente para atestar a inexistência de affectio societatis, pressuposto para a
existência de uma sociedade. A propósito, as planilhas de fls. 47/58 revelam que em 2009
foram realizados pagamentos a título de distribuição de lucros a 236 “sócios”, em 2010, a
195 “sócios” e, em 2011, a 163 “sócios”. Além disso, conforme as respostas dadas pela
Recorrente à Fiscalização (vide fl. 214), durante todo o período fiscalizado, não foram
realizadas reuniões ou assembleias dos sócios da SCP para deliberar sobre a distribuição
dos lucros.
A soma desses indícios evidencia a ausência de disposição dos sócios em manter laços
societários para o esforço ou investimento comum, representando o ingresso na
sociedade apenas um subterfúgio para a prestação de serviços a terceiros, mediante
remuneração pelo trabalho, com a consequente economia irregular da carga tributária.
Aliás, a própria Recorrente afirma que a SCP foi constituída porque os hospitais e demais
contratantes de serviços médicos não queriam “correr riscos de ordem trabalhista e
previdenciária” (...):
(...)
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
24
Tal situação apenas reforça a ideia de que, na verdade, não há relação societária, e sim
remuneração em decorrência do trabalho.
E, ainda, a roupagem conferida à sociedade médica foi de Sociedade em Conta de
Participação, sendo que, nos termos dos arts. 991 a 996 do CC, a atividade que constitui o
objeto social somente pode ser exercida pelo sócio ostensivo, em seu nome e sob sua
própria e exclusiva responsabilidade. Os demais sócios apenas participam dos resultados
gerados. No caso dos autos, verifica-se que a principal atividade da SCP em referência, a
prestação de serviços médicos, que gerava a receita da sociedade, era realizada pelos
sócios participantes de maneira pessoal.
A este respeito, há que se dizer que não se desconhecem as discussões existentes em
âmbito doutrinário e jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de o sócio participante
exercer a atividade fim da SCP. Há inclusive, no âmbito deste Conselho, acórdãos acatando
essa possibilidade, como é o caso do Acórdão no 1401-002.823. Contudo,
majoritariamente, os precedentes desta e de outras turmas julgadoras entendem pela
impossibilidade desta prática:
(...)
(Acórdão no 2202-010.278, Sessão de 12/09/2023)
(...)
(Acórdão 2201-010.600, Sessão de 11/05/2023)
(...)
(Acórdão no 2401-009.810, Sessão de 01/09/2021)
(...)
(Acórdão no 2401-007.146, Sessão de 06/11/2019)
Tem-se, pois, que o funcionamento da SCP estava em descompasso com a legislação de
regência, consubstanciando-se em mera "roupagem" por intermédio da qual se
procurava revestir rendimentos tributáveis do caráter de isentos, como se fossem lucros
distribuídos.
A propósito, ainda que seja possível aplicar à Sociedade em Conta de Participação,
subsidiariamente e no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples
(art. 966, do Código Civil), a legislação civil proíbe expressamente que os sócios
participantes exerçam ou executem o objeto social de uma Sociedade em Conta de
Participação.
É importante que se diga que não se está a negar a possibilidade de profissionais da saúde
prestarem serviços por meio de sociedades e serem tributados como pessoas jurídicas,
nos termos do art. 129 da Lei no 11.196/2005, invocado na argumentação da Recorrente.
O que se está a negar é a possibilidade de que haja abuso dessa personalidade jurídica
para lesar os cofres públicos, como ocorreu no caso concreto.
Diante de todo o exposto, entendo que as alegações da Recorrente devem ser
desprovidas.
Não obstante, vale registrar que no processo no 15956.720037/2014-40, que trata
da incidência das contribuições previdenciárias, tendo por parte a COMED e Márcio José Ramos de
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
25
Sant’Anna, restou deliberado, por maioria de votos, por negar provimento aos recursos
voluntários ali interpostos, ao teor do acórdão no 2401-005.668 (sessão de 07/08/2018),
confirmando a correção da decisão ali recorrida, encontrando-se os autos aguardando o
julgamento do recurso especial interposto pela contribuinte.
Portanto, demonstrada a inidoneidade da classificação dos valores declarados como
isentos e não tributáveis reiteradamente, além da existência de elementos consistentes para
comprovar conduta capaz de ensejar a aplicação da multa qualificada nos anos-calendários
autuados, sobretudo diante da caracterização das condutas tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502/64, consubstanciadas em fraude fiscal, ao impedir e retardar a ocorrência do fato gerador,
resultando na supressão do imposto devido nos exercícios de 2012 a 2016.
Todavia, com a edição da Lei no 14.689/2023 (que importou na alteração do art. 44
da Lei no 9.430/96, inclusive com inclusão do inciso VI em seu § 1o), o percentual da multa
qualificada foi reduzido para 100%, urgindo sua incidência no presente feito, ancorado no art.
106, “c” do CTN, que prevê a retroatividade benigna da lei a fato pretérito quando se tratar de
cominação de penalidade menos severa, o que ocorre no contexto dos autos, sobretudo diante da
ausência de notícia da prática recidiva prevista no § 1o-A do art. 44 da Lei no 9.430/96 (incluído
pela Lei no 14.689/2023).
Quanto a incidência de juros de mora à taxa SELIC aplicados sobre o crédito
tributário, cabe ressaltar, que a tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando com
a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em relação as supostas inconstitucionalidades aventadas, com especial destaque
para violação ao princípio da legalidade, razoabilidade ou proporcionalidade e do não confisco,
nada a prover. Como é sabido, e reforçando o acerto da decisão recorrida, este CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja
matéria aliás também está pacificada por meio da Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720101/2016-54
26
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da
ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário, na exata dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para a
realização da diligência requestada, não vislumbro a necessidade de sua realização uma vez que o
processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva
sobre as matérias autuadas, bem como a base de cálculo diante a reclassificação dos rendimentos
levados ao ajuste anual. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se
necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna
despiciendo no presente feito.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, §
1o, VI da Lei no 9.430/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 343
DF CARF MF
Original